Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-17.2022.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002396-17.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODOAGRO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.908.833/0001-67 (RECORRENTE), VITOR SANTOS LOGRADO - CPF: 528.023.702-78 (RECORRENTE), AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. - CNPJ: 10.962.697/0008-01 (RECORRENTE), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), LUCAS SILVERIO PARREIRA - CPF: 043.849.941-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – CHEGADA EM DATA ANTERIOR AO AGENDAMENTO - INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Primeiramente, vale destacar que o § 2º do artigo 5º-A da Lei

11.442/2007 prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput

deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”.

2.

Trata-se de recurso interposto pela promovida (
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
) em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a indenizar a parte reclamante pelo tempo de espera, de acordo com o cálculo apresentado na inicial
.

3.

Restou devidamente comprovada a inscrição do transportador no RNTR-C.

4.

A Lei nº 11.442/2007
(Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração) e seu artigo 11 dispõe que: “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, sendo que no §5º “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

2. Ocorrendo demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da parte reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido a parte reclamante.

3. Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente pleiteia o pagamento de estadia entre as datas de 04/05/2021 (data da chegada ao destinatário) e 10/05/2021 (data do efetivo descarregamento).

4. Em que pese a parte promovente tenha comprovado de meio de Nota Fiscal e extrato que chegou com a carga ao destinatário na data de 04/05/2021, o agendamento foi solicitado para o dia 09/05/2021.

5. Ademais, é imprescindível o agendamento para a realização do descarregamento, sendo indevida a condenação ao pagamento de estadia no período entre 04/05/2021 à 09/05/2021, devendo a parte promovida ser condenada ao pagamento de estadias apenas do período que ultrapasse as cinco horas permitidas em Lei entre 00:00 horas do dia 09/05/2021 às 20h12min do dia 10/05/202, totalizando 39 horas e 12 min.

6. Assim, restando comprovado que o período de permanência para descarregar a mercadoria extrapolou o limite de legal de 05 (cinco) horas, conforme o

artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
,
resta configurado o dever de indenizar concernente ao tempo de espera.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a condenação ao pagamento de estadia
no período entre 04/05/2021 à 09/05/2021, mantendo a condenação apenas do período que ultrapasse as cinco horas permitidas em Lei entre 00:00 horas do dia 09/05/2021 às 20h12min do dia 10/05/202, totalizando 39 horas e 12 min..

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

9. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024